Tribunal: TJES
Processo: 0015760-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015760-83.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DOUGLAS LIMA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – APELO MINISTERIAL PROVIDO

1) A versão de que a arma teria sido apreendida ao lado do apelado encontra arrimo nos depoimentos das testemunhas, ao contrário da versão do recorrido de que a arma teria sido encontrada no terreno vizinho, de modo que, havendo suficiência de prova, deve ser reformada a sentença e condenado o apelado.

2) Apelo ministerial provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, irresignado com a r. sentença de fls. 218/219, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Vitória/ES, que ante a ausência de prova robusta a corroborar os fatos narrados na denúncia, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o corréu ELIOMAR BRUM DE OLIVEIRA pela prática do crime tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e absolveu o apelado
DOUGLAS LIMA
absolvido da referida imputação.

Razões recursais às fls. 230/235, onde o “Parquet” requer a condenação nos exatos termos da denúncia por considerar a presença de prova suficiente para tal.

Em contrarrazões de fls. 246/250, a combativa Defensoria Pública Estadual requer que seja improvido o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a absolvição do Apelado, consequentemente, manifestando-se pela manutenção da r. sentença absolutória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 4307362, opinando pelo provimento do recurso, a fim de reformada a r. sentença absolutória.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, irresignado com a r. sentença de fls. 218/219, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de Vitória/ES, que ante a ausência de prova robusta a corroborar os fatos narrados na denúncia, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o corréu ELIOMAR BRUM DE OLIVEIRA pela prática do crime tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e absolveu o apelado
DOUGLAS LIMA
absolvido da referida imputação.

Segundo narra a denúncia de fls. 02/04:

“... no dia 10 de outubro de 2021, por volta das 19:46 horas, na Rua Emília Pedro Koffer, n° 124, bairro Joana D'Arc, neste município, o denunciado Douglas Lima portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, da marca "Taurus", com numeração de série raspada, municiada com 06 (seis) projetis de mesmo calibre, dos quais 05 (cinco) eram intactos.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima delineadas, o também denunciado Eliomar Brum de Oliveira portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a arma de fogo do tipo submetralhadora, calibre .380 ACP, com numeração de série ilegível, municiada com 18 (dezoito) projetis de mesmo calibre, sendo 17 (dezessete) intactos, tudo conforme auto de apreensão de arma de fogo de fls. 15/16.

Revelam os autos que, durante patrulhamento pelo bairro Joana D'Arc, Policiais Militares foram informados de que, na região conhecida como "Carandiru", marcada pelo intenso tráfico de drogas e constantes conflitos entre grupos rivais, indivíduos estariam portando armas de fogo.

Destarte, os agentes da lei deram início a buscas, defrontando-se, na Rua Emília Pedro Koffer, com um indivíduo que, ao notar a presença da guarnição, tentou empreender fuga, sem sucesso. O suspeito foi identificado como Ivan Guimarães Júnior, em desfavor do qual havia um mandado de prisão por ter se evadido do sistema prisional (no 820656), muito embora, na ocasião, não tenha sido encontrado nada de ilícito em sua posse.

No entanto, durante a abordagem, realizada em frente à residência de n° 124, cuja porta estava aberta, os militares avistaram, no interior do imóvel, o denunciado Eliomar com uma metralhadora em mãos, sendo que, advertido da presença policial, Eliomar largou o armamento em sinal de rendição.

Ato contínuo, o denunciado Douglas, que também estava na casa, tentou se evadir pulando a janela dos fundos, no segundo andar, sendo, contudo, alcançado e detido. Salienta-se que, ao seu lado, foi localizada a arma de fogo que ele portava, descrita alhures.”

Diante de tais fatos, o ora recorrido foi denunciado, processado e absolvido da imputação contida no 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Razões recursais às fls. 230/235, onde o “Parquet” requer a condenação nos exatos termos da denúncia por considerar a presença de prova suficiente para tal.

Em contrarrazões de fls. 246/250, a combativa Defensoria Pública Estadual requer que seja improvido o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a absolvição do Apelado, consequentemente, manifestando-se pela manutenção da r. sentença absolutória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 4307362, opinando pelo provimento do recurso, a fim de reformada a r. sentença absolutória.

Pois bem.

Não obstante ao que consta da denúncia, o MM. Juiz de primeiro grau ao analisar o conjunto probatório, entendeu que as provas coletadas, por si só, não eram suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro, pois pelos depoimentos coletados, que no caso em apreço são dos policiais militares que efetuaram a prisão do recorrido e do corréu, não haveria comprovação do pertencimento da arma ao recorrido, tampouco de que o artefato teria sido localizado próximo de onde este teria caído ao tentar fugir pelo telhado da residência onde foram presos.

Destaco que não há dúvida quanto à materialidade delitiva, pois foi apreendido um revólver calibre .38, a dúvida a ser dirimida é relativa a autoria.

O ponto central da fundamentação da Douta juíza foi a de que a expressão “ao lado” comportava grande subjetivismo, não havendo comprovação de que a arma estaria na posse do apelado.

Transcrevo trecho da sentença:

Em Juízo, a versão se manteve, adicionando o PM Renato Passos que, após o acusado
DOUGLAS LIMA
cair do telhado, o revólver teria sido encontrado
ao lado de sua coxa
.
Nesse cenário, verifico que, apesar de ser incontroversa a apreensão de um revólver calibre .38 e de 05 (cinco) munições intactas e 01 (uma) picotada, não restou sobejamente comprovada a autoria delitiva. Isso porque, em sede administrativa, os PM's se restringiram a afirmar que o revólver foi encontrado “ao lado” do réu, e, em Juízo, apenas o PM Renato Passos tentou especificar onde a arma teria sido encontrada (próximo à coxa do réu), porém não há qualquer prova sólida no sentido de que o objeto pertencia a
DOUGLAS LIMA
. Assim, constato que “ao lado” não é uma expressão absolutamente inequívoca, comportando certo subjetivismo, à míngua da indicação exata da distância que a arma foi encontrada. Ora, o acusado afirmou em seu interrogatório judicial que a arma foi encontrada no quintal da residência vizinha, fato que converge com a narrativa das testemunhas arroladas pelo MPE, tendo em vista que ambas afirmaram que o acusado pulou do segundo andar da residência para um telhado, local da onde caiu. Ainda, considero que o acusado
ELIOMAR DE OLIVEIRA
disse que não viu
DOUGLAS LIMA
portando arma de fogo, ao passo que esse relatou que a arma foi encontrada após os primeiros cuidados que recebeu depois da queda. Assim, não restou comprovada a vinculação da arma ao réu, tendo em vista que as testemunhas não o visualizaram manuseando-a em nenhum momento.

Ao ser ouvido em juízo o apelado afirmou que tentou fugir por temer por sua vida, quando escutou dos policiais que “perdeu” não sabia se seria pela prisão ou possível execução, pois estaria jurado de morte por quadrilhas rivais.

Afirmou ainda que a arma não lhe pertencia, desconhecendo seu proprietário, e que ela teria sido localizada no quintal vizinho à casa onde estaria no momento da prisão.

Transcrevo trecho do interrogatório judicial do recorrido:

"[...] que realmente os policiais deram voz de abordagem dizendo 'perdeu, perdeu', mas o interrogando tinha pensado que era de outra forma e se jogou do segundo andar, acabou se machucando e não conseguiu se levantar, pedindo aluda aos policiais; que caiu em cima da cerâmica e estava todo cortado; que o serviço dos policiais foi excelente, eles ajudaram o interrogando, deram banho, pois estava escorrendo muito sangue; que os policiais cuidaram do interrogando e não foram arrogantes; que a arma não foi encontrada com o interrogando, mas no quintal ao lado, e a metralhadora estava na casa; que só não estava na casa o revólver; que tem um muro no quintal da casa; que o revólver estava do outro lado do muro da outra casa; que os policiais estavam revistando todas as casas do lado, porque pensaram que tinha fugido mais alguém, porque o interrogando tinha pulado do segundo andar; que três viaturas cercaram a casa; que a mesma guarnição prendeu o interrogando e o ELIOMAR; que estava com o ELIOMAR dentro da casa; que o ELIOMAR estava morando nessa casa e a casa era mobiliada; que o ELIOMAR estava morando sozinho no local; que é amigo do ELIOMAR; que ele estava com a metralhadora caseira; que foi para a Delegacia após ser atendido ao hospital, mas não prestou depoimento porque estava todo machucado; que realmente os policiais ouvidos hoje fizeram a abordagem, e quando eles falaram 'perdeu, perdeu', por isso o interrogando teve a reação de se jogar do segundo andar; que é coisa de suicida e poderia estar morto porque caiu em cima de cerâmicas; que realmente foi tratado com muito respeito, os policiais deram banho no interrogando e nunca viu isso da parte da Polícia Militar; que cuidaram do interrogando e o levaram ao hospital, mas esse revólver foi achado na casa do lado; que os policiais pegaram o interrogando e lhe deram banho no banheiro e só um tempo depois que apareceram com essa arma .38 falando para o interrogando assumir que era sua; que falou ao policial que não tinha como assumir a arma que não era sua; que toda a casa foi revistada e só foi achada a metralhadora e o revólver depois de meia hora que já estava abordado apareceram com o 38; que eles pularam para o quintal; que o interrogando tentou pular para o outro quintal, mas acabou caindo no mesmo quintal; que os policiais pularam para o outro quintal achando que tinha fugido mais gente, mas não tinha ninguém. PERGUNTAS DO MP: que pulou porque os policiais entraram na casa e o interrogando estava no quarto em cima, deitado, e as meninas tinham ido no bar buscar bebida, aí quando ouviu o grito 'perdeu, perdeu', pensou que fosse outra coisa e já se jogou; que no lugar que estava morando, já tinha sido ameaçado de morte, e foi embora do bairro por causa disso, há 8 meses; que não conhecia o Ivan."

No entanto, a afirmação do apelado no sentido da arma não estar próxima a ele no momento da prisão não encontra suporte em nenhum outro elemento de prova presente no processo.

Os policiais militares responsáveis pela operação foram harmônicos em relação a este fato, senão vejamos:

[...] PERGUNTAS DO MP: que se recorda dos fatos, mas não sabe definir na imagem quem é quem, mas se recorda dos fatos sim e reconhece os dois acusados na imagem como os abordados naquele dia; que entraram em patrulhamento na região, que é de constante conflito e briga de poder por tráfico de drogas; que havia denúncias no sentido de que havia indivíduos armados na região das casinhas e foram averiguar; que ao se aproximar da residência de número cento e vinte e alguma coisa, um indivíduo viu a viatura e tentou entrar nessa casa, só que ele foi alcançado e abordado; que durante a abordagem, um dos dois detidos foi visualizado dentro da casa, que estava com a porta aberta, com uma arma na mão, uma metralhadora; que foi dada voz de alerta para ele, momento que ele falou 'perdi' e iogou a arma no chão; que a equipe entrou e quando fazia a detenção desse indivíduo, ouviram um barulho, que era a queda do segundo indivíduo tentando se evadir do segundo andar; que ele caiu do segundo andar
com um revólver calibre 38; que foram três abordados; que o que estava em frente à residência não estava na posse de nada ilícito, mas tinha um mandado de prisão em aberto; que ele tentou entrar nessa casa para tentar se desvencilhar da abordagem; que quando ele fez esse caminho, viram um dos acusados com a metralhadora em mãos; que como a viatura é do Batalhão de Missões Especiais, existe um certo respeito e receio; que no momento que o acusado em posse da metralhadora viu a guarnição, já disse 'perdi', e não teve reação; que o outro acusado tentou pular para fugir, só que o telhado não suportou o peso dele, pois era um telhado colonial velho, e ele acabou caindo no fundo da cozinha dessa mesma casa onde estava o acusado com a metralhadora; que esse acusado que pulou se machucou; que ele vazou nesse telhado e machucou o joelho, o rosto, não conseguia
nem andar; que citou na ocorrência as lesões dele; que a arma estava do lado dele; que pelo cenário ficou claro que esse acusado estava fugindo portando a arma, e ele confirmou inclusive; que ele negou que a arma fosse dele, mas confirmou que ele se assustou e tentou fugir; que o depoente não conhecia nenhum dos três abordados de outras ocorrências; que esse réu pulou de cima; que as casinhas foram feitas pela Prefeitura; que são casas geminadas; que na frente dela tinha uma garagem, que entra para uma salinha e uma escada bem estreita que vai para o segundo andar, que é onde ficam os quartos; que ele pulou exatamente da janela que dá na direção do telhadinho do fundo, que dá na área de serviço na mesma casa; que ele pulou do quarto do fundo do andar superior; que a casa é muito pequena e da rua mesmo deu para visualizar a queda, que não tem como ele ter vindo de outra casa; que só estavam os dois acusados dentro da casa. PERGUNTAS DA DEFESA: que só viu o acusado em posse da metralhadora; que em relação ao outro acusado, só ouviu o barulho e depois ele foi encontrado com a perna machucada, após ter pulado do segundo andar, com a arma ao lado dele; que a arma estava ao lado do réu, no chão; que ele caiu sentado com a perna esticada, em 900 e a arma estava do lado da coxa dele, e o revólver foi recolhido pelo soldado Eriton; que ele não tinha condição de andar, pois machucou o joelho na queda; que o acusado de cor mais escura que aparece na imagem é o que estava com a metralhadora, e o outro, de cor mais clara, é o que estava com o revólver; que na época o acusado da metralhadora estava com o cabelo de galinha pintadinha, com pintinhas; que essas casinhas são geminadas, de dois andares, e bem curtas; que ela tem a frente com a garagem, uma salinha e uma cozinha; que tem uma escadinha bem estreita na lateral da casa, que dá para dois quartos em cima; que um quarto faz frente com a rua e o outro quarto confronta com os fundos da casa, que tem um telhado que dá para a área de serviço da mesma casa; que o réu caiu de cima desse andar para a área de serviço; que ele tentou fugir por esse telhado, mas não suportou o peso e ele caiu de uma altura de 4 ou 5 metros." (Testemunha PM Renato Henrique dos Passos, em juízo)

"[ ... ] que se lembra da ocorrência; que pelas imagens não consegue reconhecer quem fez o quê; que estavam adentrando em local conhecido pelo tráfico e intenso confronto; que um indivíduo tentou entrar em uma casa para se evadir; que o militar, salvo engano o sargento, já viu o outro indivíduo dentro da casa com uma metralhadora caseira e ouviram um barulho no segundo andar, que era alguém tentando pular da janela; que esse indivíduo se machucou; que ficou claro que o indivíduo que pulou estava com o revólver encontrado ao lado dele, pelo fato de a casa não ter mobília, aparentando não ser de moradia, e com o revólver do lado dele, é muito difícil alguém ter guardado essa arma lá; que ele caiu na
queda com o revólver do lado dele; que a casa em si não aparentava ser casa de moradia; que era totalmente insalubre, sem mobílias; que não se recorda se o acusado caiu e ficou parado porque não foi o depoente que abordou ele; que pegou o revólver; que não conhecia nenhum dos detidos por nunca ter patrulhado aquela área, pois foi uma de suas primeiras ocorrências no Batalhão de Missões Especiais; que não se recorda se eles deram alguma versão sobre os fatos." (Testemunha PM Eriton Henrique da Silva, em juízo)

Portanto, em que pese o notório saber jurídico da Douta Magistrada prolatora da sentença, pelo cotejo minucioso dos depoimentos transcritos, inclusive do vídeo da Audiência, não tenho dúvidas em entender pela versão acusatória encampada pelo recurso ministerial, eis que os depoimentos indicam que a arma foi encontrada ao lado do apelado após sua queda, sendo a versão defensiva destoante das provas dos autos.

Corroborando o entendimento exposto, transcrevo trecho das razões recursais subscritas pela zelosa e combativa Promotora, Drª Juliana Pimenta:

“[...] Pela análise do trecho transcrito acima, constata-se que a douta magistrada de primeiro grau distorceu as declarações prestadas pelo policial militar Renato com a finalidade de sustentar a absolvição de DOUGLAS, deixando de destacar que o recorrido pulou do telhado da casa e caiu na área de serviço da mesma residência, o que traz a certeza da vinculação do revólver calibre .38 apreendido ao apelado, pois – além de todas as outras evidências – ninguém mais poderia ter colocado o armamento no local, já que somente DOUGLAS e Eliomar estavam no imóvel. [...]”. (fl. 234)

Neste cenário, analisei com atenção os depoimentos colhidos, e verifico ser necessária a reforma da sentença com a consequente condenação do apelado, eis que a prova produzida nos autos é consistente.

No mesmo sentido vem decidindo este Colegiado:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
. 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 2. A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. Precedentes. 3. O tipo penal do artigo 12 da Lei nº10.826/03 trata-se de crime de mera conduta, de modo que o simples ato de possuir munições em sua residência, subsume-se à hipótese trazida no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03. 4. As circunstâncias expostas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 preponderam sobre as elencadas no art. 59 do Código Penal, justificando o incremento da pena-base. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190022397, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)

Ante o exposto, compartilhando do posicionamento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, E LHE DOU PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para condenar o recorrido nas iras do art. 16 § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Passo a dosimetria da pena:

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 16 da Lei 10.826/03 é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.

A
Culpabilidade
revela-se ínsita ao tipo penal. Em relação aos seus
antecedentes
, verifico que são imaculados. A
conduta social
é desconhecida, assim como elementos acerca de sua
personalidade
. Os
motivos e circunstâncias do crime
são comuns à espécie. As
consequências
do crime não foram tão graves, ante a pronta atuação policial. Não há que se falar em
comportamento da vítima
na espécie. A
situação econômica
do acusado é presumivelmente precária, eis que assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Diante das circunstâncias favoráveis
fixo a pena-base no mínimo legal, 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão, mas inviável sua aplicação diante da impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal nesta fase da dosimetria. Inexistem agravantes.

A míngua de causas de diminuição ou aumento,
fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Fixo o regime
ABERTO
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro.

Substituo

a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito
, pelo mesmo período da pena substituída, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo Juízo da execução; b) recolhimento domiciliar durante os fins de semana, exceto para participar de festas familiares e atividades religiosas.

Ante o exposto, compartilhando do posicionamento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, E LHE DOU PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para condenar o recorrido nas iras do art. 16 § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, condenando o apelado na pena de
03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

É como voto.